Tribunal: TJDFT
Processo: 0032453-54.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVI. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/1973. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PEDIDO REVISIONAL DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INTEGRALIZAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. JULGAMENTO DO RESP 1.312.736/RS. PROCEDIMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIXADAS. EFEITO VINCULANTE. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO. HONORÁRIOS. NOVA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973 aos recursos de apelação interpostos sob sua vigência.
2. Resta prejudicado o agravo retido quando a matéria nele impugnada coincide com questão que será tratada no mérito da apelação.
3. Ostenta natureza eminentemente previdenciária a ação de revisão de aposentadoria complementar visando a que os valores correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho sejam incluídos nos cálculos do benefício mensal previdenciário pago pela PREVI.
4. Considerando que a aposentadoria complementar constitui prestação de trato sucessivo, a prescrição da pretensão de reajustar e revisar o benefício previdenciário complementar não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
5. As horas extras habituais reconhecidas pela Justiça Trabalhista possuem natureza remuneratória/salarial, e não natureza indenizatória.
6. Em sede de julgamento do RESP 1.312.736/RS, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, ratificado nos REsp 1778938/SP e 1740397/RS, o STJ considerou inviável a inclusão das verbas salariais de horas extras incorporadas ao salário do participante por decisão da Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos proventos de complementação de aposentadoria, por ausência de prévia formação da reserva matemática.
7. Todavia, foi promovida a modulação dos efeitos do acórdão, a fim de deferir a inclusão das horas extras em relação às demandas ajuizadas na Justiça Comum antes do julgamento do referido recurso repetitivo, desde que observadas as seguintes condições: previsão regulamentar; prévio e integral restabelecimento da reserva matemática, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano.
8. Os cálculos atuariais necessários para a recomposição da reserva matemática e, posteriormente, a revisão do benefício previdenciário complementar, deverão ser realizados na fase de liquidação de sentença, uma vez que, nessa fase do procedimento, terá havido o acertamento do direito (an debeatur), com a estabilidade conferida pela coisa julgada, ficando pendente apenas o quantum debeatur.
9. Não sendo o Banco do Brasil S/A parte na demanda, a recomposição da reserva matemática deverá ficar a cargo do autor, participante do plano.
10. Considerando a inclusão das horas extras no cálculo da aposentadoria complementar do autor, deve ser reconhecida a influência direta sobre o BET (benefício especial temporário), que foi calculado em percentual sobre o benefício complementar principal.
11. De acordo com a teoria do isolamento dos atos processuais, as situações jurídicas já consolidadas sob a vigência da lei revogada devem ser respeitadas. Entretanto, a nova norma processual, que não goza de efeitos retroativos, deve ser aplicada imediatamente aos atos ainda não concluídos nos processos em curso. Assim, havendo parcial provimento da apelação, com alteração na proporção de vitórias e derrotas, deve haver nova distribuição dos ônus sucumbenciais, a qual obedecerá ao regramento do CPC vigente na data do julgamento do recurso, que, no caso, é o CPC/2015.
12. Tratando-se de ação similar a centenas de outras em tramitação neste Tribunal, que versa sobre questão enquadrada em entendimento esposado pelo STJ em sede de recurso repetitivo e que não exigiu do advogado atuação superior à diligência comum, não se revela cabível a majoração dos honorários para percentual superior ao mínimo legal.
13. Agravo retido prejudicado. Apelos conhecidos e parcialmente providos.